Tribunal: STJ
Processo: 1501287-33.2021.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2110283 - SP(2023/0415736-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FELIPE MATHEUS SILVA
EMBARGANTE
: AGUINALDO FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, ante a conclusão
de que "não se configura quebra da cadeia de
custódia quando ausente prova de adulteração ou
manipulação do material apreendido", inexistindo
flagrante ilegalidade que a autorize concessão da
ordem de ofício.
3. Inexistindo vício, constata-se a mera discordância
da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova
análise do recurso anterior, inviável em embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
06 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54730622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d3bf6355-bf3e-4b74-9956-72419e42a153

Documento eletrônico VDA54730622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d3bf6355-bf3e-4b74-9956-72419e42a153

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2110283 - SP(2023/0415736-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FELIPE MATHEUS SILVA
EMBARGANTE
: AGUINALDO FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, ante a conclusão
de que "não se configura quebra da cadeia de
custódia quando ausente prova de adulteração ou
manipulação do material apreendido", inexistindo
flagrante ilegalidade que a autorize concessão da
ordem de ofício.
3. Inexistindo vício, constata-se a mera discordância
da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova
análise do recurso anterior, inviável em embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE MATHEUS
SILVA e AGUINALDO FERREIRA JÚNIOR contra acórdão assim ementado (fls.
1.002-1.003):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOREGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS
CARACTERIZADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
ADULTERAÇÃO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ATOS
INFRACIONAIS. INTERVALO DE DOIS ANOS. RAZOÁVEL
Documento eletrônico VDA54730624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: e2b17874-4e44-41f7-b2fa-78786e9bd378

PROXIMIDADE
TEMPORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A busca pessoal e veicular prescinde de mandado judicial
quando presentes fundadas suspeitas (arts. 240,§ 2o, e 244 do
CPP). No caso, a abordagem decorreu de fuga em alta
velocidade, tentativa de ocultação de arma de fogo, encontro de
cartões de terceiros e drogas sintéticas, caracterizando
elementos concretos e objetivos que justificam a medida, em
consonância como RHC n. 158.580/BA.
2. Não se configura quebra da cadeia de custódia quando
ausente prova de adulteração ou manipulação do material
apreendido. Os laudos periciais confirmaram a compatibilidade
entre os locais do veículo e os entorpecentes encontrados.
Alegação genérica de vício não invalida a prova (AgRg no RHC
n.
).
125.733/SP
3. O histórico infracional pode afastar a minorante do
§
art. 33,
4o, da
quando evidenciada a gravidade dos
Lei n. 11.343/2006
atos pretéritos e a razoável proximidade temporal com o delito
em apuração (
.
EREsp n. 1.916.596/SP)
4. Intervalo de 2 anos e 3 meses entre o término da última
medida socioeducativa e o crime de tráfico caracteriza razoável
proximidade temporal. O agravante possui 11 registros de atos
infracionais, demonstrando dedicação a atividades criminosas. A
quantidade expressiva de droga apreendida (2.320,1 g) reforça o
afastamento da benesse.
5. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vícios no julgado,
articulando alegações que seguem transcritas na íntegra (fl. 1.025):
Objetivamente, nada obstante o não conhecimento do reclamo
extremo, reputa-se imprescindível que este C. Tribunal verifique
a possibilidade da concessão de ordem de habeas corpus de
ofício, no que diz respeito à tese de quebra da cadeia de
custódia da prova, conforme a determinação contida no
-
art. 647
A, do Código de Processo Penal.
Outrossim, subsiste contradição no v. acórdão, à medida em que
foi consignado que “não se configura quebra da cadeia de
custódia quando ausente prova de adulteração ou manipulação
do material apreendido”, sendo que a r. sentença absolutória se
reveste de prova suficiente a permitir o exame da matéria.
Destarte, requer-se, respeitosamente, a declaração do v.
acórdão, acolhendo-se estes aclaratórios para que o Colegiado
seja instado a se manifestar se há ou não manifesto
constrangimento ilegal, a permitir, pois, a concessão da ordem
de habeas corpus de ofício.

Documento eletrônico VDA54730624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: e2b17874-4e44-41f7-b2fa-78786e9bd378

Requer o acolhimento dos aclaratórios, objetivando afastar alegado
constrangimento ilegal.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não há que se falar em quebra de
cadeia de custódia, tendo se concluído de modo suficientemente fundamentado
que "não há nenhuma nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de
custódia, sendo plenamente válidas as provas produzidas" (fl. 1.016).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 1.014-1.016):
O instituto da cadeia de custódia da prova, regulamentado pelo -
A do CPP, refere-se ao conjunto de procedimentos que
art. 158
visam assegurar a idoneidade do caminho percorrido pela prova
desde sua coleta até sua análise pelo magistrado, impedindo
adulteração, substituição ou contaminação do material
probatório.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que não se
acolhe alegação genérica de quebra da cadeia de custódia
quando desprovida de qualquer elemento concreto que indique
adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses
da defesa, porquanto tal verificação demandaria extenso
revolvimento de material probatório (AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
125.733/SP,
Turma, j.
.
23/11/2021)
No caso concreto, o Tribunal de origem analisou detidamente a
questão e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de
quebra da cadeia de custódia.
Com efeito, a dinâmica dos fatos revela que: (i) na primeira
busca, realizada na via pública, foram encontrados a arma de
fogo (dispensada por João Victor), as drogas sintéticas (com
Aguinaldo), os cartões bancários de terceiros e o excesso de
peças automotivas soltas; (ii) diante dessas irregularidades e da
necessidade de prisão do corréu João Victor (que era procurado
Documento eletrônico VDA54730624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: e2b17874-4e44-41f7-b2fa-78786e9bd378

pela Justiça), os ocupantes foram conduzidos à delegacia; (iii)
em razão do excesso de peças soltas no veículo, circunstância
que despertou fundadas suspeitas de compartimentos ocultos,
foi solicitado apoio do canil da polícia militar; (iv) na segunda
busca, realizada com o auxílio dos cães farejadores, foram
localizados dois tijolos e um tablete de maconha, totalizando
2.320,1 g, escondidos na lataria do veículo (para-choque
traseiro); e (v) o policial militar Hudson acompanhou a equipe do
canil, retirou os entorpecentes do veículo e os entregou à
autoridade competente para as providências de praxe.
Os laudos periciais de fls. 221-226 e 375-379 confirmaram que
os locais do veículo onde foram encontradas as drogas
possuíam geometria compatível e volume suficiente para
comportar os pacotes de entorpecentes, em perfeita sintonia
com o relato dos policiais militares.
O laudo químico-toxicológico de fls. 346-348 atestou que o
material apreendido era, de fato, Cannabis Sativa L. (maconha),
com peso líquido de 2.320,1 g.
Verifica-se, portanto, que toda a cadeia de custódia foi
devidamente observada, havendo perfeita rastreabilidade do
material apreendido desde sua coleta até a análise pericial.
A realização de duas buscas em momentos distintos não
configura, por si só, quebra da cadeia de custódia. Ao contrário,
tal procedimento decorreu da própria dinâmica dos fatos e da
necessidade de busca mais minuciosa em razão das
características do veículo (excesso de peças soltas indicando
possíveis compartimentos ocultos).
A defesa não apontou, nem demonstrou, nenhum indício
concreto de adulteração, manipulação ou substituição do
material apreendido. Limitou-se a alegação genérica de que a
ausência da autoridade de polícia judiciária na segunda busca
teria comprometido a idoneidade da prova.
Tal alegação não prospera. A presença da autoridade policial
judiciária, embora recomendável, não é requisito essencial para
a validade da busca e apreensão realizada por policiais militares
em situação de flagrante delito. O que se exige é a observância
dos procedimentos de preservação e documentação do material
apreendido, o que efetivamente ocorreu no caso.
A entrega do material pelo policial militar Hudson à autoridade
competente, documentada nos autos, assegura a rastreabilidade
e a idoneidade da prova, não havendo falar em quebra da
cadeia de custódia.
Nesse sentido, o precedente citado na decisão monocrática
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
819.499/SC,
da Fonseca, Quinta Turma, j. , que assim consignou: "Não está
configurada, de plano, a
) quebra da cadeia de
alegada26/9/2023
custódia, pois nenhum elemento incontornável veio aos autos a
Documento eletrônico VDA54730624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: e2b17874-4e44-41f7-b2fa-78786e9bd378

demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo
interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a
prova."
Portanto, não há nenhuma nulidade decorrente de suposta
quebra da cadeia de custódia, sendo plenamente válidas as
provas produzidas.
Por essa mesma razão, não se constata pois a ocorrência de flagrante
ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada havendo
que se possa prover.
Inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração
rejeito
.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: e2b17874-4e44-41f7-b2fa-78786e9bd378

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0415736-4
REsp 2.110.283 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00089642620218260590 0008964262021826059015012873320218260536
15012873320218260536 1501287332021826053650000 1501287332021826056
89642620218260590 8964262021826059015012873320218260536
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FELIPE MATHEUS SILVA
RECORRENTE
: AGUINALDO FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FELIPE MATHEUS SILVA
EMBARGANTE
: AGUINALDO FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485065<140<540=@
2023/0415736-4 - REsp 2110283 Petição : 2025/0116933-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:57
Código de Controle do Documento: BB3D0EC7-04FC-404F-8D95-6C7759C35A48